Tribunal: TJMT
Processo: 1022540-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022540-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[OLAIR RAMOS LOPES - CPF: 007.385.541-38 (AGRAVANTE), primeira vara criminal de tangará da serra mato grosso (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA OU FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDENADO EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS PATERNOS. ENCARGO NÃO CUMPRIDO A CONTENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar, sob alegação de ser o apenado genitor e o único responsável por filho menor de 03 anos.

II. Questão em discussão

2. Análise sobre a possibilidade de concessão de prisão domiciliar ou fixação de medidas cautelares diversas para condenado em regime fechado, com base nos arts. 117 da LEP e 318 do CPP, frente à alegação de necessidade de proteção à infância.

III. Razões de decidir

3.
De acordo com o entendimento jurisprudencial, somente se admite a relativização do art. 117 da LEP, com a concessão da prisão domiciliar aos reeducandos que cumprem pena em regime diverso do aberto, por razões humanitárias e em caráter excepcional, desde que comprovada a imprescindibilidade da medida
.

4.
Muito embora inconteste que o agravante é genitor de uma criança menor de 12 (doze) anos, não se trata do único responsável pelo menor, que possui genitora e outros familiares maternos para dispender os respectivos cuidados. Outrossim, evidenciado que o menor se encontra sob os cuidados da sua babá, recebendo todo o suporte emocional e material necessário para que tenha um desenvolvimento saudável, a tornar dispensável a presença do apenado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de prisão domiciliar a condenado em regime fechado requer demonstração inconteste da imprescindibilidade dos cuidados do genitor, o que não se verificou no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; L. 7.210/1984, art. 117; CPP, art. 318.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 777.763/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 08/05/2023; STF, HC coletivo n. 165.704/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/10/2020.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

OLAIR RAMOS LOPES

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
OLAIR RAMOS LOPES
contra a r. decisão de ID 233042660 - Págs. 172/173, proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
2000495-56.2023.8.11.005, na qual ressaiu
indeferido

o pedido de prisão domiciliar.

Nas razões recursais disponíveis no ID 233042660 - Págs. 189/197, o agravante alega que faz jus à
prisão domiciliar humanitária
ou, ao menos,
à subsunção às medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
, ao argumento de que é
genitor e o único responsável pelo seu filho de 03 (três) anos
, mencionando que o cumprimento de pena fora da unidade prisional afastará a ocorrência de danos psicológicos ao infante e, ademais, atenderá às premissas expostas nos arts. 92 e 100 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em contrarrazões vistas no ID 233042660 - Págs. 219/223, o Ministério Público refuta as arguições do apenado e requer seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID 233042660 - Pág. 227.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
243749167
, opinou pelo
não provimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

A teor do Relatório da Situação Processual Executória, visto no ID 233042660 - Pág. 210/211,

o ora agravante
OLAIR RAMOS LOPES
cumpre a pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, decorrente de uma única condenação pela prática do crime previsto no
art. 121, §2.o, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II c/c art. 73,
caput
, todos do Código Penal
, apurado na ação penal n.o 0000166-06.2008.8.11.0055, cujo trânsito em julgado se perfectibilizou em
04/11/2019
.

No curso da execução penal, a i. defesa requereu a
colocação do apenado em prisão domiciliar
, alegando ser ele genitor e o único responsável pelo filho de 03 (três) anos, pedido este que foi
indeferido
pelo MM. Juízo
a quo,
consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) No caso vertente,
não restou evidenciada situação excepcional que justifique a concessão da benesse ao recuperando
.

De acordo com relatório do estudo psicossocial,
o infante Álvaro Feitosa Lopes, de 03 (três) anos, está sob os cuidados da Sr. Gilson Miguel dos Anjos e a Sra. Rosilene Diniz da Silva, tendo essa última relatado que sempre foi a babá do menor.

No momento da visita, a residência do grupo familiar estava organizada, limpa e em bom estado de conservação, o que é corroborado pelos registros fotográficos em anexo.

O estudo social concluiu que
o menor está bem cuidado pelo casal, recebendo assistência material, moral e educacional necessários para o seu desenvolvimento, além de sentir carinho e afeto pela babá, aparentando estar bem e tranquilo.

Por sua vez, a análise psicológica concluiu que “
a presença constante da Sra. Rosilene proporciona ao infante um ambiente familiar e estável, contribuindo para seu desenvolvimento emocional”,
e que
“o infante parece ter se ajustado à nova rotina na casa da Sra. Rosilene, indicando uma capacidade de adaptação positiva”.

Nesse aspecto,
não se vislumbra a indispensabilidade da presença do genitor para garantir o bem-estar do menor, o qual se encontra amparado e bem cuidado.

Importa destacar que o recuperando foi condenado por tentativa de homicídio qualificado, crime dotado de violência que atenta contra a vida humana.

Dessa feita, conceder-lhe o benefício de cumprir a pena em prisão domiciliar sem elementos robustos que comprovem a necessidade da medida equivale a lhe dar tratamento privilegiado de forma indevida, situação que, além de violar o princípio da isonomia, frustraria por completo o caráter punitivo e pedagógico da pena.

Fosse assim, bastaria que qualquer agente delituoso tivesse filhos menores para se eximir de cumprir com as sanções legalmente previstas para os crimes cometidos. (...)”
(sic – ID 233042660 - Pág. 172/173) – Destaquei.

Nesse contexto, a defesa exsurge inconformado perante esta instância revisora, contudo, a vindicada reforma da decisão
não merece
acolhida.

De proêmio, convém destacar que, tratando-se de condenação definitiva, para que o sentenciado seja beneficiado com a prisão domiciliar, devem incidir as regras do
art. 117 da Lei n.o 7.210/84
e não as do art. 318 do Código de Processo Penal, visto que estas dirigem-se apenas aos presos provisórios.

Veja-se a orientação jurisprudencial nesse sentido: “
Quando se tratar de condenação definitiva, não cabe a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318 do CPP e no entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do HC coletivo n. 146.641/SP
” (AgRg no HC 619.569/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021). Destaquei.

Desse modo, tem-se que a custódia em domicílio na fase executiva somente é admitida aos condenados que cumprem pena em regime
aberto
, consoante dicção do art.
117 da LEP,
in verbis
:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante”
(grifei).

Todavia,
por questões humanitárias e em caráter excepcional
, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais gravoso, porém, desde que a
realidade concreta assim imponha e reste comprovada que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada
.

Ilustrativamente:

“(...)
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que,
embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida
” (HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021). Destaquei.

De mais a mais, não se desconhece que a
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo
n.o 165.704/DF,
ocorrido no dia 20/10/2020,

concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão cautelar por domiciliar dos
pais e responsáveis
por crianças menores e pessoas com deficiência, desde que observadas as seguintes condicionantes:

“(i) presença de prova dos requisitos do art. 318 do CPP, o que poderá ser realizado inclusive através de audiência em caso de dúvida sobre a prova documental carreada aos autos;

(ii) em caso de concessão da ordem para pais, que haja a demonstração de que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência
, nos termos acima descritos;

(iii) em caso de concessão para outros responsáveis que não sejam a mãe ou o pai, a comprovação de que se trata de pessoa imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

(iv) a submissão aos mesmos condicionamentos enunciados no julgamento do HC 143.641/SP, especialmente no que se refere à vedação da substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça
,
ou contra os próprios filhos ou dependentes;

(v) a concessão da ordem, em caráter emergencial, nos casos elencados na Recomendação 62/2020 do CNJ, para substituição da prisão preventiva por domiciliar ou concessão de saída antecipada do regime fechado ou semiaberto, nos termos da Súmula Vinculante 56 desta Corte”
(STF - HC: 165704 DF 0006235-64.2018.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 20/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/02/2021). Destaquei.

Nota-se que a intenção da Suprema Corte não foi beneficiar os sujeitos recolhidos no estabelecimento penal, mas, sim, as crianças e pessoas com deficiência que se encontram em situação de vulnerabilidade legitimadora de maiores cuidados, garantindo a
proteção integral e da prioridade absoluta
que lhes confere a ordem jurídica brasileira e internacional, quando são afastados do convívio de seus pais e entes queridos, em uma fase da vida em que se definem importantes traços da personalidade.

Partindo de tais premissas, na hipótese, muito embora esteja inconteste que o ora agravante
OLAIR
possui um filho de 03 anos [certidão de nascimento de ID
233042660 - Pág. 103],
nada nos autos revela que, desde a sua prisão, a criança esteja desamparada, como quer fazer crer a i. defesa técnica
.

Com efeito, o Estudo Psicossocial encartado no ID 233042660 - Pág. 151/160, confeccionado por profissionais que atuavam perante o juízo singular, consignou que o menor
Á. F. L.
se encontra sob os cuidados da Sra.
Rosilene Diniz da Silva
, pessoa casada, mãe de dois filhos maiores de idade, que exercia o ofício de babá daquela criança, pelo valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), por ser vizinha do ora recorrente.

Ademais, após proceder a visita domiciliar, as entrevistas pertinentes e as devidas observações, a equipe multidisciplinar acentuou que
Á. F. L.
se encontrava inserido em ambiente adequado para o desenvolvimento físico e emocional, não se vislumbrando a imprescindibilidade dos cuidados do genitor segregado.

Por oportuno, colaciono breve excerto da conclusão social,
in verbis
:

“(....) Durante a elaboração do Estudo Social foi possível perceber que o infante A.F.L,
está bem cuidado pela babá/Rosilene e Gilson esta, oferecendo o infante A.F.L, a assistência material, moral e educacional necessários para o seu desenvolvimento
, conforme preconiza as leis, pois se preocupam com o crescimento físico, emocional.

Observou-se que
o infante A.F.L, sente carinho e afeto pela babá, aparentava estar bem, com vestes adequadas para sua faixa etária se apresenta bem limpinho, com unhas cortadas, com roupa adequada do seu tamanho, uma criança bem tranquila sorridente”
(sic – ID 233042660 - Pág. 153)
– Destaquei.

Ainda a teor das informações registradas no aludido documento, dessume-se que o infante

Á.F.L

mantém contato telefônico e realiza videochamadas com a sua genitora
, residente nos Estado Unidos, assim como possui
outros familiares presentes no Brasil
, a exemplo de irmão, de 16 (dezesseis) anos, e de um tio materno, tudo a desvelar a inexistência de situação de extrema vulnerabilidade e, ademais, não ser o recorrente o único disponível para os devidos cuidados com o menor.

Não se olvida que a defesa custeou a elaboração de estudo psicológico particular, cujo teor destaca os predicados positivos do genitor; o sentimento de saudade do infante; a impossibilidade financeira da Sra.
Rosilene Diniz da Silva
de custear todos os gastos anteriormente tidos com a criança e as eventuais comorbidades por ela suportadas, hábeis a eventualmente inviabilizar os cuidados com o infante.

Contudo, por se tratar de serviço contratado pela defesa, tal documento não detém elevada imparcialidade e, não fosse bastante, igualmente concluiu que
“(...) o infante Álvaro Feitosa Lopes, está recebendo todos os cuidados necessários para seu desenvolvimento físico. A família da babá nutri pelo infante muito carinho e a criança atualmente sente-se segura na presença de Rosilene. Álvaro esta adaptado a rotina da família”

(
sic
- ID233042660 - Pág. 203).

Desta feita, embora louvável a preocupação da i. defesa técnica, visto que todo pai é indispensável à criação de sua prole,
in casu
, o agravante não faz jus ao benefício pleiteado, pois
restou evidenciado nos autos que não é o único responsável pelo filho menor de 12 (doze) anos que possui
,
o qual está recebendo o suporte emocional e material necessário para que tenha um desenvolvimento saudável
, como é possível se inferir dos autos.

A propósito, acerca do tema o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“para a concessão de prisão domiciliar a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados da criança”.

(AgRg no HC n. 777.763/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

Semelhantemente já se posicionou este eg. Tribunal de Justiça: “
Ausente a comprovação de que o pai é o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores, não restam satisfeitos os requisitos para concessão da prisão domiciliar nos termos do disposto no art. 318, VI do
CPP
” (TJ-MT 10231250220208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/12/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/12/2020).

Com base em tais assertivas, conclui-se ser
acertada
a r. decisão agravada, que, com lastro em fundamentação idônea, negou ao agravante a prisão domiciliar, além do que se revela
descabida
a fixação de medidas cautelares diversas, por se tratar de execução de pena em regime fechado, decorrente da prática de crime revestido de violência contra a pessoa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto por
OLAIR RAMOS LOPES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. decisão
proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos do processo executivo de pena n.o
2000495-56.2023.8.11.005
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024